Tribunal: TCU
Processo: 040.337/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Evanna Soares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho - MPT e pela Sra. Evanna Soares, procuradora do trabalho aposentada, em face do Acórdão 17956/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal decidiu considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria da Sra. Evanna Soares, Ato e-Pessoal no 83029/2020, e determinou, em síntese, que o Ministério Público do Trabalho fizesse cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após a data do referido acórdão pela responsável, além de outras providência acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho e por Evanna Soares para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.